Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. VALIDADE DO ATO. PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Considerado o número excessivo de réus, viável a citação por edital. Na dogmática do art. 870 do CPC/73, far-se-á a citação/intimação por edital: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; II - se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; III - se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto".

2. A referência ao ato da Mesa Diretora da Câmara Legislativa em lugar da menção ao resultado do trabalho editado pelo órgão (Resolução) constitui simples erro material, que não tem aptidão para invalidar o edital de citação, ante ausência de prejuízo para a parte no tocante ao exercício do contraditório e a ampla defesa.

3. A troca da nomenclatura, no edital de citação, de "Resolução n° 32/1991” por “Ato da Mesa Diretora n° 32/1991", não tem o condão de invalidar o ato, se, em última análise, ele atingiu sua finalidade, sem impingir prejuízo ao destinatário.

4. Intentada a ação de protesto (Processo no 2003.01.1.021069-3), com o objetivo de elidir a contagem do prazo prescricional, mostra-se regular a cobrança ajuizada dentro do prazo residual de 2 (dois) anos e meio, consoante disposição do art. 9o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Precedente (TJDFT, Acórdão 1288546, 07028162420198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020.

5. Recurso conhecido e provido.